Tribunal: STF
Processo: ARE 1362332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) À MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA OU À LEGALIDADE. SÚMULA 51 DO TJPE. MULTA E PRAZO RAZOAVELMENTE ARBITRADOS. NEGADO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADA A APELAÇÃO.



    1 - Trata-se, na origem, de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA”, promovida por ISABELLY FERREIRA SOUZA, menor impúbere, representada por WILTON FERREIRA SOUZA, contra o ESTADO DE PERNAMBUCO, pleiteando Home-Care, com visitas médicas de 1x/semana, enfermagem em esquema de alta complexidade (24 horas/dia), fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, terapia ocupacional, fonoaudiologia e dieta gastronômica, conforme Laudo Médico, até quando se fizer necessário, por ser portadora de epilepsia, CID 10 G 40, paralisia cerebral, CID 10 G 80 e retardo mental, CID 10 F 72.



    2- O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196) como dever do Estado, constituindo obrigação tanto o fornecimento de Home Care, como o tratamento médico-hospitalar a quem não puder arcar com os seus custos.



    (...)



    11- Na hipótese dos autos, restou devidamente demonstrado que a demandante, menor impúbere, foi acometida por epilepsia, CID 10 G 40, paralisia cerebral, CID 10 G 80 e retardo mental, CID 10 F 72, sendo necessária a internação domiciliar - Home Care, em razão da necessidade de cuidados especiais. A moléstia que lhe acomete, por sua vez, foi suficientemente comprovada pelos documentos médicos de ID nº 12779650 a 12779860, de modo que se configurou a necessidade de perceber assistência domiciliar indispensável à manutenção de sua saúde.



    12- O Ministério da Saúde, através da Portaria n. 963/2013, regulamenta o sistema de atenção domiciliar a ser promovido pelo Sistema Único de Saúde. Consoante o instrumento normativo, o ente público prestará o mencionado serviço ambulatorial mediante a avaliação das necessidades específicas de cada paciente, de acordo com os critérios estabelecidos pelo ato administrativo.



    13- No presente caso, verifica-se a necessidade do tratamento pleiteado, cujo afastamento defendido pelo Estado de Pernambuco afigura-se incabível, ante a possibilidade de, com isso, sobrevir dano irreparável à parte demandante. O deferimento da medida em comento ainda se justifica em razão da supremacia do direito à vida e à saúde em detrimento do interesse público patrimonial.



    14- Em sendo assim, necessitando a paciente de internamento sobre o regime de HOME CARE, em razão de problema de saúde grave e não dispondo de recursos financeiros, não há escusas legais que amparem a resistência do Poder Público em assistir a demandante.



    15- É salutar a exigência de urgência, e a fixação de astreintes para compelir o demandado/apelante a tomar as medidas cabíveis para a proteção da saúde do demandante, sob pena de deixar ao bel prazer do demandado o cumprimento da obrigação, e entregar à sorte a vida do paciente. Não existe uma fórmula ou um padrão para se fixar o tempo de entrega e a multa cominatória. Os casos são analisados de acordo com as suas peculiaridades, com razoabilidade e proporcionalidade. Considero razoável e adequado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) da multa diária arbitrada pelo juízo de primeiro grau, bem como se encontra razoável o prazo de 20 (vinte dias) arbitrado para o cumprimento da obrigação, ao passo que mantenho.



    16- Negado provimento ao Reexame Necessário, prejudicado o apelo. 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente